Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Direito TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. EXECUÇÃO FISCAL. AUSêNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEI No 6.830/1980 (LEF). FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. DECISÃO QUE RETROAGE À DATA PRETÉRITA. CONTRADIÇÃO INTERNA DO DECISUM. INADEQUAÇÃO ENTRE AS PREMISSAS FÁTICAS E A CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL. TEMA 566 DO STJ. AUTOMATICIDADE Da contagem dos prazos. necessidade de marco temporal objetivo, coerente e não surpreendente. afastamento da data fixada na origem. termo inicial estabelecido na publicação deste acórdão. recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que consignou como data de início da suspensão da execução a data de 18/08/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a fixação, pelo juízo de origem, do termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 (LEF), em 18/08/2024, data em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da não localização do devedor, não obstante o próprio despacho tenha expressamente consignado que ainda não foram esgotadas as diligências para localização do executado.
III. Razões de decidir
3. O espírito da Lei de Execuções Fiscais, em especial o seu art. 40, é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Nessa lógica, com o intuito de acabar com as execuções fiscais com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se então um prazo para que fossem localizados o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudessem recair a penhora.
4. Na dicção do art. 40, da LEF, não há qualquer opção ao juiz, diante da constatação de que não foram encontrados o devedor ou bens penhoráveis.O texto fala claramente que o juiz “suspenderá” o curso da execução. Além disso, o texto também leva à conclusão de que é possível que sejam encontrados bens em nome do devedor, mas que estes sejam impenhoráveis. Assim, para que se aplique o art. 40, da LEF, não se exige a inexistência absoluta de bens, mas tão somente que (i) não tenha sido encontrado nenhum bem; ou (ii) que o bem encontrado não possa ser penhorado. Essa foi uma das teses fixadas pelo STJ no Tema 566. De acordo com o Tribunal Superior, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
5. Na decisão recorrida, há evidente assimetria argumentativa. Isso porque, ao reconhecer, textualmente, que o conjunto de diligências ainda não havia atingido um patamar mínimo razoável para caracterizar a frustração na localização do executado — tanto que afastou a possibilidade de citação ficta — o juízo de origem afastou, por consequência lógica, a possibilidade de afirmar que, em 18/08/2024, já havia ciência consolidada da “não localização do devedor”. Assim, a retroação do marco inicial para 18/08/2024 não se harmoniza com as premissas fáticas fixadas pelo próprio magistrado e, por isso, configura contradição interna na decisão agravada.
6. Embora o Tema 566 tenha afastado a necessidade de decisão formal declarando esgotadas as diligências para inauguração do prazo suspensivo, não autorizou a fixação de marcos temporais artificiais ou dissociados da realidade processual, tampouco legitimou a criação de efeitos retroativos capazes de surpreender a Fazenda Pública, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação às decisões-surpresa (arts. 5o e 10, do CPC).
7. Nesse contexto, a solução que melhor concilia tais vetores é fixar o termo inicial do prazo suspensivo — e, por consequência, do futuro prazo prescricional intercorrente — na data da publicação do presente acórdão, momento em que: a) a Fazenda Pública toma ciência inequívoca de que se encontra sob o regime do art. 40, da LEF; b) não há retroação inesperada; c) não se exige o esgotamento absoluto das diligências, em consonância ao Tema 566 do STJ; e d) não se posterga artificialmente o termo inicial do prazo de suspensão, preservando-se, assim, a finalidade teleológica do art. 40, da LEF, qual seja, impedir a eternização do processo executivo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a fixação do termo inicial da suspensão prevista no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 (LEF), em 18/08/2024, constante da decisão agravada e estabelecer que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no referido dispositivo legal terá início na data da publicação deste acórdão, momento a partir do qual, automática e sucessivamente, iniciar-se-á, após o seu decurso, o prazo prescricional intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC, arts. 5o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 — Tema 566.